Tribunal: CARF
Processo: 10920.720120/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720120/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
CANTINA DON BRUNNO LTDA- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA.
HIPÓTESE
LEGAL
CONFIGURADA.
Confirmado o perdimento da mercadoria apreendida, objeto de contrabando ou
descaminho, configura-se hipótese legal de exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
CABIMENTO.
Os atos praticados pelo sujeito passivo enquanto optantes do Simples Nacional
são passíveis de revisão e sujeitos ás consequências previstas na lei de
regência, inclusive à exclusão retroativa do regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/05/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. VEDAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, sendo vedado aos seus membros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720120/2014-11
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-52.010, da 5a
Turma da DRJ/RECIFE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que determinou a exclusão do Simples
Nacional.
A exclusão do Simples Nacional se deu com base em representação da Seção
Aduaneira da DRF-Joinville/SC, em virtude da constatação de comercialização de produtos
objeto de contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006,
regulamentada pela Resolução CGSN No 94, de 2011, art. 76, inciso IV, "f".
A mercadoria apreendida foi objeto de declaração de perdimento por meio de
ADE, de 24/11/2014, em face da revelia da empresa, que não apresentou impugnação contra o
auto de infração de apreensão da mercadoria.
Cientificada do ADE de exclusão do Simples Nacional a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, cuja alegações foram sintetizadas no acórdão recorrido, verbis:
a) que a mercadoria apreendida (uma garrafa de vinho) possui origem em documentação
legal (Nota Fiscal no 001712 emitida em 19/3/2013), descabendo falar em
"descaminho", uma vez que além dos tributos arcados pelo vendedor da mercadoria, a
contribuinte paga mensalmente os tributos pelo Simples Nacional;
b) que mesmo que tenha havido a apreensão de uma garrafa de vinho de procedência
estrangeira, sem comprovação regular de introdução no território nacional e com rótulo
de idioma estrangeiro, não fazendo qualquer menção ao importador da bebida, tal fato
não pode caracterizar conduta de contrabando ou de descaminho, pela emissão correta
da nota fiscal;
c) que a contribuinte adquiriu a garrafa de vinho de fornecedor interno, ou seja, não
promoveu a sua entrada ou saída do território nacional;
d) ainda argumenta que, "....mesmo que assim não fosse, a Contribuinte, só no ano de
2013, adquiriu cerca de 2.038 garrafas de vinho das suas fornecedoras RUBICON,
PLATINUM e de MARSEILLE, sem contar os demais fornecedores, o que por si só
demonstra a existência de grande circulação de garrafas de vinho, tornando-se
impossível a verificação produto por produto, sendo que a verificação ocorre apenas
por amostragem.";
e) também requer aplicação do princípio da insignificância, "Sucessivamente, mesmo
comprovadas a origem do produto e o fato de que não se encontrava exposto à venda,
caso a conduta seja considerada ilícita, o que admite-se ad argumentandum tantum,
ainda assim não merece subsistir a imposição de tamanho gravame à Contribuinte
(exclusão do Regime do Simples Nacional). Isto, porque o valor da mercadoria retida,
arbitrado pelas próprias autoridades fiscais, é ínfimo e correspondente a apenas a
quantia de R$ 69,12 e o Imposto de Importação sobre Produtos Industrializados
vinculados à importação ficou estimado em R$ 34,56.".
f) também levanta afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme imagem abaixo transcrita da manifestação:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

[...]
g) argumenta que a ausência de sentença condenatória transitada em julgado faz com
que a contribuinte esteja protegida pelo princípio da inocência, sendo que a existência
de inquérito policial e processo administrativo não podem ser considerados como
antecedentes criminais. Assim, faltou a autoridade fiscal a aplicação do princípio da
inocência (CF, art. 5o, LVII);
h) alega também que o texto constitucional outorga tratamento e condições de tributação
favorecidas à micro e pequena empresa, tanto que reconhece a importância destas na
dinâmica econômica moderna. Nesse mister, a pretensão de exclusão com efeitos
retroativos afronta o texto constitucional no que concerne também à liberdade de
exercício econômico e ao tratamento tributário e legislativo diferenciado;
i) ao final, requer anulação do despacho decisório e do ADE DRF/JOI 29/2015, uma vez
que o contribuinte não cometeu os crimes de contrabando ou de descaminho. Da mesma
forma, sob pena de violação ao princípio da inocência ou, ainda em virtude do valor
ínfimo envolvido, aplicando-se o princípio da insignificância, sob pena de violação dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do tratamento favorecido às micro e
pequenas empresas.;
A DRJ rejeitou a manifestação de inconformidade, nos termos sintetizados na
ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de indeferimento ou exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo do impedimento a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração
da infração e suas conseqüências.
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
Cientificada do acórdão da DRJ em 21/02/2017 (AR, fl. 179), a recorrente
interpôs o recurso voluntário (fls. 182/206), em 22/03/2017 (Termo de juntada, fl. 180), no qual
reprisa os argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
Ao final requer, verbis:
i)
A anulação do despacho decisório e do ato declaratório executivo
DRF/JOI no 29 que excluíram a Recorrente do SIMPLES Nacional,
uma vez que a Recorrente não cometeu os crimes de contrabando ou
de descaminho.
ii)
A anulação do despacho decisório e do ato declaratório executivo
DRF/JOI no 29 que excluíram a Recorrente do SIMPLES Nacional,
sob pena de violação ao princípio da inocência.
iii)
Sucessivamente, anulação do despacho decisório e do ato declaratório
executivo DRF/JOI no 29 que excluíram a Recorrente do SIMPLES
Nacional, uma vez que o valor do produto fruto do ato ilícito é
irrisório, aplicando-se o princípio da insignificância, sob pena da
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
tratamento tributário favorecido às micro e pequenas empresas.
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações da recorrente foram bem enfrentadas pelo acórdão recorrido, de
sorte que, inexistindo novos fatos ou alegações a serem examinados, nos termos do art. 57, § 3o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir, verbis:
6. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do Simples Nacional. A empresa
alega sinteticamente que o ato administrativo de exclusão está eivado de vícios, por
afrontar princípios constitucionais e por está calcado em fato não comprovado. Esta é a
base principal da argumentação trazida aos autos pela reclamante. Ainda, levanta o
princípio da insignificância, em função do baixo reflexo econômico da mercadoria
apreendida.
7. Quanto à motivação legal e aos princípios constitucionais, inicialmente vale ressaltar
que a competência da RFB, inclusive para expedir atos de exclusão está expressa no
artigo 33 da Lei Complementar 123, de 2006:
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a
competência será também do respectivo Município.
7.1. O Ato Declaratório Executivo em tela, expedido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Joinvile-SC, obedece ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo
legal em sentido estrito. O ADE oportunizou a ampla defesa, visto que resta clara a
motivação, além de conferir prazo para a contestação administrativa.
7.2. Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser inequívoco que o
Superior Tribunal de Justiça-STJ tem utilizado esta tese em alguns casos em que o Fisco
exige valores de pequena monta dos contribuintes, é certo que no caso concreto o valor
da infração fiscal não é relevante para configurar a infração que, consumada, implica a
exclusão da empresa do Simples Nacional. Como se verá adiante, a Lei Complementar
123/2006 ao listar as hipóteses de exclusão de ofício de empresas que sejam flagradas
comercializando produtos estrangeiros que ingressaram no país mediante contrabando
ou descaminho, não faz referência ao valor das mercadorias em questão.
7.3. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo por
parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente
vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
7.4. Sendo assim, fica afastada qualquer preliminar de nulidade do ato de exclusão do
Simples Nacional, conforme alegado pela defesa, em função de possível afronta aos
princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe a
esta instância de julgamento administrativa exercer atribuição do judiciário.
8. Sobre a exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é regida pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e regulamentada pela Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida no trecho pertinente:
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...)(original sem grifos)
9. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a
penalidade de impedimento ao Simples Nacional por três anos consecutivos.
10. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto de infração de apreensão
após constatação de que havia mercadoria de procedência estrangeira e não estava
acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Ficou
configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente, e assim,
passível da aplicação da pena de perdimento (descaminho).
10.1. A empresa não se defendeu na esfera administrativa contra o auto de infração, mas
se insurge contra a exclusão do Simples Nacional.
10.2. Quanto à alegação de que não se trata de comercialização de mercadoria
contrabandeada ou fruto de descaminho, cumpre esclarecer que os termos do auto
de infração e termo de apreensão e guarda fiscal não foram contestados, tanto que
a autoridade fiscal decretou a pena de perdimento da mercadoria após a
constatação da revelia. Não cabe mais recurso na esfera administrativa. (g.n.)
10.3. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de infração lavrado,
portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos referentes ao cancelamento do
auto de infração. (g.n.)
11. No tocante à jurisprudência do Poder Judiciário colacionada pela defesa, relembre-
se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir terceiros não
envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 468 e 472 do Código de
Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
“Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.”
“Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.”
11.1 Assim, como o contribuinte não é parte nos processos judiciais citados, a decisão
não lhe é aplicável.
[...]
Do exposto no voto acima transcrito, revela-se incontroverso nos autos que a
recorrente incidiu na hipótese de exclusão do Simples Nacional, prevista no art. 29, inc. VII da
LC. 123/2006.
Não obstante ter adotado as razões de decidir do acórdão recorrido, adito às
mesmas alguns fundamentos que já apresentei a este colegiado em outros julgamentos da
espécie.
No que concerne ao pleito de aplicação do princípio da insignificância ou do
crime de bagatela, em face da situação configurada com a apreensão e perdimento das
mercadorias, observo que tais princípios, aplicados no direito penal, não encontram amparo na
legislação tributária que, no caso, estabelece objetivamente as condições para a inclusão ou
exclusão no Simples Nacional.
Além disso, a exclusão do Simples Nacional, pela constatação dos fatos
excludentes mencionados não se caracteriza como penalidade, mas sim de regra impeditiva à
permanência no regime simplificado.
No tocante à alegação de que ausência de sentença condenatória transitada em
julgado faz com que a contribuinte esteja protegida pelo princípio da inocência, este colegiado já
se manifestou em julgados recentes no sentido da autonomia da esfera administrativa em relação
à esfera penal, ressalvada a hipótese de decisão absolutória nesta última, em que tal decisão
deve prevalecer. Confira-se as ementas dos julgados:
ESFERA CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera
administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a penalidade na
esfera administrativa, mesmo antes do término do processo na esfera penal (que pode
inclusive nem ocorrer). (Acórdão no 1302-004.812, 16/09/2020, Relator Cons.
Ricardo Marozzi Gregorio)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO. INDEPENDÊNCIA DO
PROCESSO PENAL.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência
recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria.
Caracterizada, definitivamente, no âmbito administrativo a comercialização das
mercadorias irregularmente introduzidas no território nacional, é possível se realizar a
exclusão do infrator do Simples Nacional, independentemente do trâmite do processo
penal. (Acórdão no 1302-004.795, 17/09/2020, Redator designado, Cons. Paulo
Henrique Silva Figueiredo)
Sobre a alegação da recorrente de inconstitucionalidade do dispositivo legal que
prevê efeitos retroativos a exclusão da empresa do Simples Nacional, por afronta à liberdade do
exercício econômico e ao tratamento tributário e legislativo diferenciado conferido às micro e
pequenas empresas, não obstante faltar competência às autoridades administrativas para afastar a
aplicação da lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme assentado no voto acima
transcrito, o Supremo Tribunal federal STF já se pronunciou em sentido oposto ao defendido
pela recorrente, no julgamento do RE no 627.543/RS, em regime de repercussão geral,
declarando sua constitucionalidade, verbis:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720120/2014-11

5. Recurso extraordinário não provido
Ainda sobre a alegação de afronta a princípios constitucionais, como o da
razoabilidade e da proporcionalidade, há que se registrar que o ADE discutido decorre de
expressa previsão legal, sendo vedado aos membros do CARF afastar sua aplicação, nos termos
da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do Regimento Interno do CARF que dispõem, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital